Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701666-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX FRANCO LOPES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em defesa de ALEX FRANCO LOPES, contra ato praticado pelo Juízo da execução penal. Aduz o impetrante que o Paciente foi preso no dia 12 de janeiro de 2021, em decorrência do MANDADO DE PRISÃO no: 900017629-86, expedido pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, em decorrência de uma condenação em definitivo pela prática do crime previsto no artigo 147, caput do Código Penal. Afirma que a ordem de prisão se deu em decorrência da condenação oriunda do processo no: 0708905-90.2019.8.07.0009, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia – DF, a uma pena de 02(dois) meses em regime inicial semiaberto. Entende o impetrante, contudo, que o encarceramento não se justifica, primeiro porque desproporcional à pena aplicada, segundo em função da situação de pandemia. Nesse contexto, esclarece que outras medidas, diversas do encarceramento, como a prisão domiciliar, seriam suficientes, mormente se considerando que haveria a progressão de regime em apenas 10 (dez) dias, lapso temporal, entretanto, que pode acarretar a perda do emprego paciente com consequências à sua família. Pugna, portanto, pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida, in verbis, a antecipação da progressão de regime, ou a substituição pela prisão domiciliar, e/ou o monitoramento eletrônico, a fim de possibilitar o cumprimento da reprimenda de forma menos gravosa. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso dos autos, verifico, em uma análise perfunctória, que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia proferiu sentença, em 29 de janeiro de 2020, condenando o ora paciente a uma pena privativa de liberdade de dois meses de detenção no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica. Constou, ainda, dentre outras informações, a condição de reincidência do paciente. Percebe-se, portanto, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, que a prisão contra a qual se insurge a impetrante, ao que parece, decorre de sentença condenatória definitiva, inclusive porque assim é infirmado pelo próprio impetrante. Logo, em princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal, “quando o sentenciado deve cumprir pena no regime semiaberto, e, em razão da expedição de mandado de prisão, é recolhido ao presídio, pois a ordem de prisão decorre do poder estatal de punir, autorizado pela condenação definitiva, sendo medida imprescindível para dar início à execução penal” (Acórdão 1047725, 20170020176119HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 213/226). No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. Posto isso, não se pode falar em ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do apenado em regime supostamente mais gravoso, uma vez que há informações nos autos de que o apenado está recolhido junto ao Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 3. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1207433, 07199667220198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalto que o impetrante sequer questiona eventual cumprimento da condenação em regime prisional diverso daquele estipulado no título judicial, bem como que segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula 491, é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Por fim, a atual situação de pandemia, por si só, não autoriza a concessão de liminar de soltura do paciente, mormente porque não há provas mínimas de que o sistema prisional do Distrito Federal não venha adotando as medidas de segurança preconizadas pelos especialistas da área. Assim, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo e. Relator natural da causa, com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista